Tribunal: TJDFT
Processo: 0006635-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO DIA-MULTA. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não há como reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva com base na pena in concreto, se a sentença condenatória não transitou em julgado para a acusação, diante da interposição de recurso de apelação pelo Ministério Público.

2. Mantém-se a condenação se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos das pessoas que viram as imagens gravadas pela câmera da sala de audiência em que aparece o réu retirado papéis dos autos e colando em outra pasta, comprovando com a necessária certeza a prática do crime tipificado no art. 305, do CP.

3. A condenação pretérita não produz qualquer efeito se foi declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não podendo ser considerada para fins de maus antecedentes ou reincidência.

4. O valor do dia-multa só pode ser fixado em maior grau quando há demonstração de que o sentenciado tem condições econômicas para suportar o pagamento.

5. Recursos conhecidos. Improvido o recurso do Ministério Público. Parcialmente provido o recurso da Defesa.